Tribunal: TJDFT
Processo: 0712544-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Acolho o pedido de ID 16231861, e homologo o pleito de desistência do mandado de segurança, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com respaldo no art. 89, XIII, do Regimento Interno do TJDFT e no art. 485, VIII, do CPC. Custas, conforme a lei. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e intimem-se.